Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713346-44.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que deferiu, nos autos da tutela antecipada antecedente no 59/DF, efeito suspensivo ao agravo em recurso especial. Comunique-se, com urgência, o juízo de origem, para as providências cabíveis, encaminhando cópia integral do expediente de ID no 49926435 a fim de ser juntado aos autos da execução fiscal de no 0021149-05.2008.8.07.0001. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo. Em seguida, retornem os autos conclusos, para os fins do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007